Tribunal: STF
Processo: RE 1497197
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Turvinho Participacoes Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 5.709/1971. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. LIMITES LEGAIS. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, conforme assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência desta Suprem Corte no sentido de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do ARE 1.304.349/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.9.2021. Aponta que,:



    “18. De um lado, a 1ª Turma negou provimento ao Agravo Interno no Acórdão Embargado, alegando que compete à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa, mesmo ante o “fato de a União não ter comparecido aos autos [e] o INCRA ter requerido seu ingresso no feito apenas na qualidade de amicus curiae” (Peça 250 – g.n.).



    19. Exatamente oposta, porém, foi a conclusão da 2ª Turma, no Acórdão Paradigma: (i) a “mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça federal”; sendo necessária (ii) a “prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito” (doc. 2).”



    Eis a ementa do paradigma:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.9.2021)



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais requer a inadmissão ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática na qual assentado que “a leitura do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71 indica fortemente o interesse federal, como assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - a ser melhor delineado na instância competente da Justiça Federal”.



    O aresto trazido à colação (ARE 1.304.349/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.9.2021) aparenta consagrar tese divergente, segundo a qual o deslocamento do feito para a Justiça Federal exige “prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito”. 



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente